Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-97.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000444-97.2014.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL SEM O EXPRESSO ASSENTIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA
DECISUM
COM O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PLAUSIBILIDADE.
TITULARIDADE PRIVATIVA DA AÇÃO PENAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I).

DECISUM
CASSADO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
”. Precedentes do STF;

II – Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. Precedentes do STJ;

III - Incumbe ao órgão ministerial avaliar a suficiência ou não dos elementos informativos ao oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial. Por tais fundamentos, e
em compasso com o parecer Ministerial, atuando como
Custos Legis
, de rigor dar provimento ao
recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8083943), determinando o prosseguimento do feito.

IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para que a fim de que as investigações constantes do inquérito policial sejam retomadas, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que determinou o arquivamento de inquérito policial interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que o juízo a quo não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do Parquet na condição de
Dominus littis
.

Pediu o provimento do apelo a fim de dar prosseguimento às investigações.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/12/2013 o policial militar Helio da Silva Ferreira apresentou na Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia/PA os nacionais Manoel Souza Dias e Jaildo Diniz da Silva, narrando que fora encontrado em poder deste um aparelho de telefone celular marca LG, fruto de um furto ocorrido na propriedade do senhor Rogerio Souza Oliveira, dono aparelho.

Após concluindo o relatório, a pedido do Ministério Público, o Juiz determinou a devolução dos autos de inquérito à Delegacia para cumprimento de diligências exposta no Id 8083942- pág. 2, pelo prazo de 30 dias.

Ocorre que, com fundamento no princípio da eficiência e na impossibilidade do inquérito tramitar por tempo indeterminado, o juízo recorrido, de ofício, determinou seu arquivamento.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

Na espécie, o Juízo Singular, determinou o arquivamento do Inquérito Policial, fato que ensejou o ajuizamento da irresignação. Nesses termos, cediço observar que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, em decorrência do Sistema Acusatório que rege o Direito Processual Penal pátrio, sendo oportuno observar a temeridade do prolongamento desmedido da investigação, sem indícios mínimos de autoria e sem que as diligências acrescentem novos elementos àqueles já existentes, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo. Todavia, o
sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador ( HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).

Oportuno lembrar que o
Ministério Público se trata de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1o, do Estatuto do Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal 8.625, de 12.05.93).

Destarte, i
ncumbe ao órgão ministerial avaliar a suficiência ou não dos elementos informativos ao oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial, acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci se pronunciou:

"(...) Impossibilidade de ser arquivado inquérito sem requerimento do Ministério Público: nem mesmo a autoridade judicial pode determinar o arquivamento de inquérito policial se não houver o expresso assentimento do titular da ação penal, que é o Ministério Público (...)". (In Código de Processo Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci. 9.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 118).

E ainda:

[...] Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. 6. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. [...] (AgRg no Inq n. 1.088/DF, Rel. p/acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/03/2009)

Por tais fundamentos, e
em compasso com o parecer Ministerial funcionando como
Custos Legis
,
dou provimento ao recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8083943), determinando o prosseguimento do feito, n
os termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/10/2023